Tribunal: TJSP
Processo: 1055422-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência - Fornecimento de medicamentos e transporte – Autora portadora de Estenose esofágica cáustica Cid T.54 e desnutrição proteico calorica grave – Deferida a tutela antecipada - Sentença de procedência da ação mantida, apenas reformada para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000 (mil reais) – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência - Fornecimento de medicamentos e transporte – Autora portadora de Estenose esofágica cáustica Cid T.54 e desnutrição proteico calorica grave – Deferida a tutela antecipada - Sentença de procedência da ação mantida, apenas reformada para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000 (mil reais) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.